Tribunal: TJES
Processo: 5000391-87.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-87.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDAZIO FERREIRA PINHEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°: 5000391-87.2024.8.08.0046

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: GILDAZIO FERREIRA PINHEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Embora a empresa recorrente tenha comprovado a divergência numérica, o autor demonstrou o pagamento do valor exato e na data correta em favor da operadora de telefonia.
Desse modo, a tese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) não se sustenta, pois cabia à recorrente, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma inequívoca que o valor pago não lhe foi creditado por erro exclusivo do consumidor, o que não ocorreu. Reconhecida a quitação do débito, a suspensão do serviço essencial de telefonia configura ato ilícito.
Com bem destacado pelo juízo de origem, a suspensão indevida de serviço essencial não se limita ao mero dissabor cotidiano, mas ultrapassa a esfera do descumprimento contratual, constituindo dano moral
in re ipsa
. Ademais, o valor fixado (R$ 5.000,00) se revela justo para a reparação do dano.

3 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)